Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716102-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVELLYN VIEIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por EVELLYN VIEIRA DOS SANTOS, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para compelir o Distrito Federal a efetivar, no prazo de 10 dias úteis, o pagamento da pensão por morte em favor da beneficiária Evellyn Vieira dos Santos, filha do falecido policial militar Nelson Vieira dos Santos Filho, na forma dos arts. 31 da Medida Provisória n.o 2.215-10/2001, e 36, §3o, da Lei n.o 10.486/2002. Eis o teor da decisão agravada (ID 228025968 dos autos originários), in verbis: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Evellyn Vieira dos Santos, no dia 05/03/2025, em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que tem 26 anos de idade e que é filha do policial militar distrital reformado Nelson Vieira dos Santos Filho, o qual veio a óbito no dia 03/10/2024. Assevera que “Com o falecimento de seu pai que se deu em 03/10/2024 (certidão de óbito matrícula 0245540155 2024 00022 106 0004238 71), em 11/10/2024 realizou requerimento de pensão militar por morte e auxílio funeral junto ao setor responsável, gerando o processo administrativo no 00054-00146079/2024-19 (anexo processo na íntegra). Ocorre que a solicitação foi recusada em razão de o falecido ter solicitado que não fossem descontados de seus rendimentos o montante de 1,5% que viabilizaria a pensão vitalícia de sua filha (declaração anexa). A despeito disso, no mesmo despacho em que foi negada a implementação do benefício, consta a informa de que os descontos (1,5%) se mantiveram até a data do óbito, apesar do requerimento do servidor falecido. Com isso, foi oportunizada tão somente a devolução dos valores descontados, sendo, por fim, negados a pensão por morte e o auxílio funeral. A decisão administrativa atenta contra os mais diversos princípios constitucionais e administrativos, sobretudo, a boa-fé, conforme será fundamentado.” (sic) (id. n.o 227918324, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “tão-só, para que Administração Pública do DF, proceda o pagamento da pensão militar, antes do trânsito em julgado da presente demanda, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 300 e seguintes do CPC e não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado;” (sic) (id. n.o 227918324, p. 9). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; (ii) e “a procedência do pedido para conceder a pensão militar e o auxílio funeral à Requerente desde a data do requerimento administrativo, eis que os descontos na folha de pagamentos do Requerente convalidou o Ato da Administração Pública da PMDF, que o considerou como erro administrativo, em razão dos descontos a título de adicional à pensão militar por um período de 20 anos, conforme demonstrado nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido;” (sic) (id. n.o 227918324, p. 10). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 11h40min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme exposto no relatório, o ponto controvertido da presente demanda consiste em verificar se Evellyn Vieira dos Santos faz jus ao benefício previdenciário da pensão por morte, na forma da regra de transição prevista no art. 31, da Medida Provisória n.o 2.215-10/2001, o qual garante a percepção do referido benefício aos filhos maiores e capazes dos servidores militares do Distrito Federal, que manifestaram adesão ao regime do art. 36, §3o, da Lei n.o 10.486/2002, desde que condicionado ao preenchimento do requisito legal de pagamento de contribuição mensal específica adicional no percentual de 1,5% da remuneração ou proventos do militar. Inicialmente, vale dizer que inexistem dúvidas sobre o vínculo de parentesco entre a autora e Nelson Vieira dos Santos Filho; bem como acerca do falecimento do referido servidor público militar (ids. n.o 227918327 e n.o 227918333). No que tange à plausibilidade jurídica do pleito antecipatório, a MP n.o 2.215-10, de 31/08/2001 (que ainda se encontra em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional n.o 32/2001), prevê que: Art. 31. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. §1o (Revogado) § 2o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. A Lei n.o 10.486/2002, a seu turno, preconiza que: Art. 36 (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR) § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. De acordo com o Despacho proferido pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o de cujus renunciou à manutenção dos benefícios previstos na redação originária da Lei n.o 3.765/1960 (o que inclui, por óbvio, a pensão por morte em favor dos filhos maiores de 21 anos). Contudo, no referido ato administrativo, também consta a informação de que a despeito da manifestação de vontade de Nelson Vieira dos Santos Filho, o Poder Público implementou e efetivou o desconto automático adicional de 1,5% da remuneração do falecido desde o mês de maio de 2005 (id. n.o 227918332). Como cediço, em casos similares à causa petendi, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de privilegiar a boa-fé dos instituidores e dos beneficiários, garantindo-se a percepção da pensão militar em favor dos legítimos interessados: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO MILITAR POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FILHA MAIOR E CAPAZ. LEI No 3.765/1960. LEIS No 10486/2002 E No 10.556/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. PERCENTUAL ADICIONAL DE 1,5% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO. FORMALIZAÇÃO DE RENÚNCIA. DESCONTOS MENSAIS ININTERRUPTOS ATÉ A MORTE DO POLICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente em deferir pensão militar por morte à filha de militar reformado da PMDF que, quando em vida, renunciou à instituição do referido benefício, não obstante tenham permanecidos os descontos de 1,5%, requisito legal para o deferimento da pensão por morte. 2. Segundo entendimento pacífico do STF e do STJ, o direito à percepção de pensão por morte rege-se pelas leis vigentes ao tempo do óbito do seu instituidor. Aplicação analógica da Súmula no 340/STJ. 3. A redação original do art. 7o da Lei no 3.765/1960, que prevê a possibilidade de concessão de pensão vitalícia em favor de filhas maiores e capazes de militares, foi substancialmente modificado em relação à qualidade e ordem de prioridade dos beneficiários pelo art. 27 da Medida Provisória no 2.215-10//2001 – norma que continua em vigor até a presente data, por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 e cuja constitucionalidade já foi questionada e confirmada pelo STJ (REsp no 871.269/RJ). No entanto, esta mesma norma (MP no 2.215-10/2001) previu, em seu art. 31, uma regra de transição, assegurando aos militares empossados até 29/12/2000 a possibilidade de manutenção do benefício da pensão militar prevista no texto original da Lei 3.765/1960, desde que mediante o pagamento de uma contribuição mensal adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. 4. A carreira dos policiais militares do Distrito Federal segue o regramento específico da Lei no 10.486/2002 e de suas alterações, em que consta a regra de transição de conteúdo idêntico ao previsto na Medida Provisória no 2.215-10//2001, a revelar a possibilidade de manutenção do benefício da pensão militar em favor de filhas maiores e capazes de militares que tenham aderido à regra de transição criada pelo §3o do art. 36 da Lei no 10.486/2002, desde que condicionado ao preenchimento do requisito legal de pagamento de contribuição mensal específica adicional no percentual de 1,5% da remuneração ou proventos do militar. 5. Considerando que o direito à manutenção do direito de percepção de pensão militar por filha maior de idade e capaz, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 2.215-10/2001 e a edição da Lei no 10.486/2002, foi assegurado de forma automática pela Administração em relação aos militares que possuíam beneficiários habilitados em seus assentos funcionais, mediante implementação do desconto automático adicional de 1,5% de sua remuneração ou proventos na folha salarial, a contar de agosto de 2002, independentemente do prévio consentimento do militar, podendo, no entanto, haver expressa renúncia a esse benefício mediante requerimento. 7. No caso, embora manifestada a renúncia à instituição do benefício em favor a filha, a administração continuou efetuando os descontos correspondentes (1,5%). A mera apresentação do requerimento desacompanhado da interrupção dos descontos da contribuição específica não é óbice ao recebimento da pensão por morte, sob pena de legitimar comportamento contraditório, afrontoso à boa-fé objetiva. 8. Apelação conhecida e provida (TJDFT, 2a Turma Cível, Processo n.o 0707429-24.2018.8.07.0018, Acórdão n.o 1219090, rel. Des. César Loyola, j. 27/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. POLICIAL MILITAR. FILHA MAIOR E CAPAZ. PREVISÃO LEGAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. FORMALIZAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS ININTERRUPTOS. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante dispõe o enunciado da Súmula no 340/STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2. O artigo 7o da Lei no 3.765/60, na redação original, conferia às filhas maiores e capazes de militar falecido o direito à pensão militar. 3. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 2.131/2000, reeditada sob o no 2.215-10/2001, assegurou-se que os militares empossados até 29/12/2000 pudessem manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, quanto ao pagamento da pensão militar aos beneficiários deles, desde que mediante contribuição mensal de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração, além da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) que já eram obrigados a recolher. Essa MP permanece em vigor até os dias atuais, por ter sido editada antes da publicação da Emenda Constitucional no 32/2001. 4. Com base nessa normatização, afigura-se possível a concessão de pensão por morte às filhas maiores e capazes de militar falecido que foi empossado antes de 29/12/2000, mantendo os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, e que tenha efetuado a contribuição adicional prevista na Medida Provisória no 2.215-10/2001. 5. Especificamente no âmbito do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do DF, no artigo 36, § 3o, com a redação dada pela Lei no 10.556/2002, seguiu o entendimento apresentado na MP, quanto à manutenção pelos então militares dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição mensal específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). Previu, ainda, a possibilidade de renúncia do militar a esse benefício. 6. No caso dos autos, embora o policial militar tenha firmado documento requerendo que não fossem implementados os descontos relativos à contribuição adicional para a pensão militar, a Administração Pública não processou adequadamente o requerimento, tendo mantido a Autora no cadastro de beneficiários do servidor, além de ter permanecido descontando mensalmente o valor a título daquela contribuição por aproximadamente 18 (dezoito) anos. 7. Em atenção às peculiaridades do caso, deve-se privilegiar a boa-fé da Autora, que, diante do pagamento, durante anos, da contribuição adicional pelo genitor, tinha a legítima expectativa de gozar do benefício previdenciário, não podendo ser prejudicada pela falha e pela inação da Administração Pública. Precedente deste eg. TJDFT. 8. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, 8a Turma Cível, Processo n.o 0707196-56.2020.8.07.0018, Acórdão n.o 1356086, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 15/07/2021) Cotejando essas circunstâncias com a regra no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput, do CPC), resta devidamente delineado o fumus boni iuris. Vale agregar que o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, já que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a paralisação do pagamento do benefício previdenciário, com a possibilidade de o Distrito Federal efetivar, nos presentes autos, a reparação por eventual dano processual, na forma do art. 302 do CPC. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; bem como (ii) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para compelir o Distrito Federal a efetivar, no prazo de 10 dias úteis, o pagamento da pensão por morte em favor da beneficiária Evellyn Vieira dos Santos (CPF n.o 167.683.717-54, filha do falecido policial militar Nelson Vieira dos Santos Filho), na forma dos arts. 31 da Medida Provisória n.o 2.215-10/2001, e 36, §3o, da Lei n.o 10.486/2002. Intime-se o Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para cumprir a obrigação de fazer acima exposta, no prazo de 10 dias úteis. Na sequência, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Em seguida, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Em suas razões recursais (ID 71134192), o Distrito Federal agravante destaca que decisão recorrida, ao conceder liminarmente o pedido de pensão por morte, terminou por esgotar o pleito autoral, haja vista que tal concessão coincide com o próprio pedido de mérito do feito de origem, em contrariedade ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Aduz, ainda, a violação ao art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 e ao art. 2o-B da Lei no 9.494/1997, porquanto a decisão agravada determinou a inclusão da agravada em folha de pagamento para recebimento de pensão antes do trânsito em julgado da sentença. Argumenta também a ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que o instituidor da pensão, genitor da autora, renunciou expressamente aos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960. Alega que a manutenção dos descontos de 1,5% a título de pensão militar adicional ocorreu por erro da Administração no momento da migração do sistema de pagamento, não convalidando o direito à pensão, mas gerando apenas o direito à restituição dos valores descontados. Invoca o princípio da autotutela administrativa e a necessidade de prevalência da vontade manifestada pelo militar falecido no âmbito do direito sucessório. Por fim, requer, em sede de efeito suspensivo, a imediata suspensão da decisão agravada, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na dificuldade de reaver os valores pagos a título de pensão, de natureza alimentar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência concedida. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto pela norma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[1]). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Desse modo, comparece necessário o preenchimento concomitante dos referidos requisitos, sob pena de indeferimento da pretensão preliminar. Pois bem. Em análise perfunctória da questão aduzida nos autos, notadamente quanto à liminar concedida no Juízo de origem, é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Com efeito, afirma o DF que a decisão recorrida, ao conceder liminarmente o pedido de pensão por morte, desconsiderou a norma contida no art. 1.059 do CPC, terminando por esgotar o pleito autoral, haja vista que tal concessão coincide com o próprio pedido de mérito. Ressalta que o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 determina que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, asseverando que “No caso em apreço, o deferimento da tutela de urgência esgotou, em parte, o objeto da ação, em que a Autora pleiteia a pensão e o auxílio funeral, o que contraria o dispositivo acima transcrito”. Refere que, por sua vez, consoante o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” e que, portanto, tendo sido a tutela de urgência deferida para conceder, de imediato, o pagamento da pensão à autora, tal medida é vedada pela norma acima transcrita. Cita, ainda, em sua defesa, o disposto no art. 2o-B da Lei no 9.494/1997[2]. Aduz, ademais, que “A Corporação informou que, de acordo com o requerimento (154911662) e a publicação contida no Boletim do Comando Geral no 14 de 23 de janeiro de 2003 (154912002), o instituidor renunciou à manutenção dos benefícios previstos na redação original da Lei no 3.765/1960, conforme o art. 36, § 3o, inciso II, da Lei no 10.486/2002 (Redação dada pelo artigo 4o da Lei no 10.556/2002)”. Ressalta que, “após o Militar ter renunciado aos benefícios da Lei 3.765/1960, os descontos da contribuição para a pensão militar adicional foram interrompidos, como demonstra a ficha financeira de 2004, juntada pela Autora” e que “A contribuição para a pensão militar adicional voltou a ser realizada em maio de 2005, por um erro no momento da migração da folha de pagamento do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH para o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPEnet, como se destacou. No direito sucessório, deve prevalecer a vontade manifestada pelo Militar falecido, de renunciar expressamente aos benefícios da Lei no 3.765/1960”. Conclui argumentando que “O erro que ocasionou o retorno do desconto de 1,5% (um e meio por cento) na remuneração do Militar não garante o pagamento da pensão à Autora, mas apenas a restituição, com juros e correção monetária, dos valores descontados, como registrou a Administração Castrense. Prevalece, no caso, a manifestação de vontade do Militar falecido, que deve ser respeitada” bem como que “Não há que se falar em decadência no caso em apreço, porque a Administração agiu no exercício da sua AUTOTUTELA”, consubstanciada na Súmula no 473 do STF. Pois bem, em análise de casos bastante assemelhados ao presente, esta Corte assim decidiu, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. HABILITAÇÃO DO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida requer dilação probatória e, em decorrência do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Não é cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1755704, 0724005-73.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1336663, 0702653-30.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2021, publicado no DJe: 11/05/2021.) (Grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE À GENITORA DE FALECIDO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. O pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, consubstanciada no pagamento imediato da pensão militar, em decorrência de sua dependência econômica do filho falecido, encontra óbice legal, porquanto o pagamento de pensão por morte gera efeitos financeiros aos cofres públicos, o que é vedado pela Lei n. 8.437/92, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. Ademais, revela-se necessário submeter a questão relativa ao reconhecimento de dependência econômica da autora/agravante em relação ao seu falecido filho, a um juízo de cognição exauriente, após instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1254214, 0702448-35.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2020, publicado no DJe: 08/07/2020.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CUJA MEDIDA SEJA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE EM PAGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de pensão por morte, por se tratar de ato vinculado à previsão legal, depende da demonstração de seus requisitos. A necessidade de instauração de contraditório impede a concessão liminar da medida em sede de agravo de instrumento. 3. A antecipação de tutela de verba alimentícia é medida não dotada de reversibilidade (verba irrepetível). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206391, 07124864320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, ante o fato de que restou determinado ao Distrito Federal que realizasse o pagamento da pensão por morte, é de se ter por configurado o perigo da demora. Há, também, a questão da (ir)reversibilidade da medida liminar, pois não é difícil antever a grande dificuldade que enfrentará o Distrito Federal para obter de volta eventual valor pago indevidamente à agravada. A probabilidade do direito também se encontra demonstrada, haja vista o direcionamento da jurisprudência desta Corte, a partir das transcrições acima. Além do mais, há risco ao resultado útil ao processo, tendo-se em conta a necessidade de efetivo contraditório e da devida instrução na primeira instância, em especial no que se refere à renúncia aos benefícios da Lei no 3.765/1960 pelo militar falecido, quanto à possibilidade de sua convalidação ou não, e ao suposto erro da Administração no momento da migração da folha de pagamento do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH para o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPEnet, os quais necessitam ser melhor apurados no Juízo de origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.